Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENADO POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE.
A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). Em se tratando do cumprimento de pena por homicídios qualificados e crimes patrimoniais, com exame criminológico realizado há muitos anos, indicando não estar o sentenciado apto ao retorno ao convívio social, justifica-se a realização de novo exame criminológico para a análise atual do cumprimento dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime e aos benefícios externos.
Agravo em execução penal conhecido e provido, fixado o prazo de seis meses para a realização do exame criminológico.